Tribunal: TJDFT
Processo: 0005713-74.2006.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE ICMS ORIUNDO DA ANULAÇÃO DE TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. LEI DISTRITAL N. 4.732/2011. REMISSÃO. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 817. EXTINÇÃO TOTAL DA DÍVIDA. ART. 924, III, DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o RE 851.421/DF, em sede de repercussão geral (Tema 817), fixou a seguinte tese: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”.
2. Confirmada a constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011 pelo Supremo Tribunal de Federal, não há como deixar de aplicá-la ao caso concreto.
3. A Lei Distrital n. 4.732/2011, com amparo nos Convênios do CONFAZ n. 84/2011 e 86/2011, concedeu remissão do pagamento de ICMS oriundo da diferença entre o regime normal de apuração e o regime estabelecido pelos programas de benefícios fiscais previstos na Lei n. 2.381/1999, revogada pela Lei n. 4.100/2008.
4. A sentença em cumprimento condenou o executado/apelado a pagar a diferença do ICMS recolhido durante a vigência do TARE n. 006/2000 – SUREC/SEFP e o valor que deveria ter sido recolhido no mesmo período, caso tivesse sido adotado o regime normal de apuração (ID 8867586). O referido TARE teve vigência de março/2000 a abril/2002 e, portanto, encontra-se albergado pela remissão concedida pela Lei Distrital n. 4.732/2011.
5. A remissão é modalidade de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, IV, do Código Tributário Nacional.
6. O art. 924, III, do Código de Processo Civil-CPC determina a extinção da execução quando “o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida”.
7. No caso, a remissão concedida pela Lei Distrital n. 4.732/2011, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal de Federal, em sede de repercussão geral, constitui fato superveniente que extingue a obrigação de pagar o crédito de ICMS reconhecida pela sentença.
8. Nas instâncias ordinárias, é pacífica a admissão do efeito translativo, que permite ao tribunal avaliar matérias de ordem pública que não tenham sido objeto do recurso.
9. A extinção da execução, por ser matéria de ordem pública, deve ser reconhecida, nos termos do art. 924, III, do CPC.
10. Recurso conhecido. Extinto o processo executivo.